Tribunal: TJMT
Processo: 1007886-11.2025.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007886-11.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCELO APARECIDO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 004.213.731-48 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Por ausência de comprovação por parte do autor de que os valores a ele pagos estão abaixo do piso nacional, considerando sua jornada de trabalho e o Estado, a seu turno, comprova que os valores pagos são superiores ao piso nacional proporcional à jornada semanal, acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEI No 11.738/2008. REAJUSTE AUTOMÁTICO. REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O piso nacional do magistério assegura apenas valor mínimo para o vencimento base proporcional à jornada, não impondo reajustes automáticos à carreira ou aos contratos temporários.

2.

A ausência de previsão legal local impede a extensão dos reajustes anuais do piso federal aos demais níveis da carreira.

3.

É vedada a atuação do Poder Judiciário para instituir aumento remuneratório sem lei específica, nos termos da Súmula Vinculante no 37/STF.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARCELO APARECIDO ALVES DE ALMEIDA
contra sentença que julgou improcedente pedido de reajuste automático de vencimentos com base na Lei no 11.738/2008 (Lei do Piso Nacional do Magistério).

O processo teve origem em demanda na qual o autor, professor contratado temporariamente sob o regime da Lei Complementar Estadual no 600/2017, busca o reconhecimento do direito à aplicação automática dos reajustes anuais do piso nacional do magistério sobre sua remuneração.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a Lei no 11.738/2008 garante não apenas um valor mínimo, mas também a repercussão dos reajustes anuais do piso sobre toda a carreira do magistério, independentemente de a remuneração já ser superior ao piso proporcional à jornada de trabalho.

Pois bem.

A Lei no 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. O artigo 2o, §1o, dispõe que o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica deve ser aferido proporcionalmente à jornada de trabalho, limitada a 40 horas semanais.

Já o artigo 5o, parágrafo único, na redação dada pela Medida Provisória no 1.334, de 2026, determina que o piso será atualizado anualmente, no mês de janeiro, com base na soma do INPC do ano anterior ao da atualização e 50% da média dos cinco anos anteriores ao ano de atualização.

Contudo, não se extrai da norma qualquer comando de incidência automática desses reajustes sobre toda a estrutura remuneratória da categoria, tampouco se infere obrigatoriedade de extensão aos contratos temporários desvinculados do plano de carreira do magistério.

O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 911, é no sentido de que a Lei no 11.738/2008 assegura tão somente o vencimento inicial mínimo, sendo vedada a fixação em valor inferior, mas não impõe reflexos automáticos nos demais níveis da carreira, o que depende de previsão legal específica no âmbito de cada ente federado.

A jurisprudência local é pacífica nesse sentido:

[...] Tese de julgamento: “1. O piso nacional do magistério assegura apenas valor mínimo para o vencimento base, não impondo reajustes automáticos à carreira.

2. A ausência de previsão legal local impede a extensão dos reajustes anuais.

3. É vedada a atuação do Poder Judiciário para instituir aumento remuneratório sem lei específica, nos termos da Súmula Vinculante no 37/STF.”

(N.U 1014265-02.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

[...] Tese de julgamento: “1. O piso salarial do magistério previsto na Lei no 11.738/2008 assegura apenas o vencimento básico mínimo proporcional à jornada, não implicando reajuste automático da remuneração ou reflexos sem previsão legal específica.

2. A ausência de prova de que a remuneração foi inferior ao piso nacional impede o acolhimento do pedido de pagamento de diferenças salariais.

3. O reajuste da remuneração dos servidores públicos depende de lei específica, sendo vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para concedê-lo com fundamento apenas em princípios constitucionais.”

(N.U 1001244-62.2024.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)

No caso concreto, restou incontroverso que o autor é professor contratado temporariamente, regido pela Lei Complementar Estadual no 600/2017, que prevê sistema próprio de remuneração, desvinculado do plano de carreira do magistério estadual.

Ausente previsão legal estadual para extensão dos índices de reajuste do piso federal a contratos temporários ou aos demais níveis da carreira, não há fundamento jurídico para acolher a pretensão recursal.

Quanto aos argumentos do recorrente sobre o direito ao reajuste automático, observo que esbarra em óbice constitucional intransponível. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal estabelece que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica.

Não cabe ao Poder Judiciário impor reajustes sem lei específica, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao art. 37, X, da Constituição Federal, conforme fixado pela Súmula Vinculante no 37 do STF:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia”.

Assim, não há fundamento legal para acolher o pedido de diferenças salariais, devendo a sentença de improcedência ser mantida.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a condição de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026